Tribunal: TJDFT
Processo: 0712743-14.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712743-14.2023.8.07.0005 RECORRENTE: ALEXANDRE DOS SANTOS COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido Terceira Turma Criminal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. BENS APREENDIDOS. ETAPA INVESTIGATIVA. RESTITUIÇÃO ANTES DO ENCERRAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE AO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Apelação contra decisão que indeferiu o pedido de restituição dos bens apreendidos em contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão relacionado à investigação de diversos delitos, incluindo os crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. 2. De acordo com o artigo 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 3. Considerando a existência de elementos que sugerem a relação dos bens com a prática de condutas ilícitas e enquanto não encerrada a instrução probatória, é prematuro e consequentemente inviável o acolhimento do pedido de restituição. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 118, caput e 120, caput, ambos, do CPP, sustentando a necessidade de restituição dos bens e valores apreendidos, pois demonstrada a aquisição de forma legítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 118, caput e 120, caput, ambos, do Código de Processo Penal, porquanto “A indicação do dispositivo legal de forma genérica impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no AREsp n. 2.144.107/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023). Com efeito, "O argumento de violação de normas legais sem a individualização precisa e compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem a específica indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas, e a citação de passagem de artigos sem a efetiva demonstração da contrariedade de lei federal impedem o conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “Nessa toada, considerando a complexidade das investigações em curso, e diante da existência de elementos que sugerem a relação dos bens com a prática de condutas ilícitas, tem-se por prematuro e consequentemente inviável o acolhimento do pedido de restituição, ao menos neste momento processual, o que não prejudica eventuais requerimentos posteriores.” (Id. 56606118 - Pág. 5) Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, nesse sentido é o entendimento da Corte Superior, in verbis: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO "RAIO X". RESTITUIÇÃO D E BENS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO AFASTADA OCORRÊNCIA DE CRIME. DEVOLUÇÃO INCABÍVEL. INTERESSE PÚBLICO. NÃO VISLUMBRADO EXCESSO DE PRAZO. CONSIDERÁVEL VOLUME PROCESSUAL. APROFUNDAMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Trata-se de investigação de organização criminosa descoberta no âmbito da Operação "Raio X", em que a Corte de origem indeferiu o pedido de restituição de bens do agravante, destacando que "ao menos por ora, questionamentos sobre a comprovação da aquisição e propriedade lícita dos equipamentos informáticos ou mesmo do numerário não infirmam os indícios de ilicitude dos objetos apreendidos no curso das investigações, os quais sequer foram periciados o que é plenamente compreensível, tendo em vista a complexidade das diligências e, sobretudo, o alto número de itens apreendidos em razão da expedição de mandados de busca e apreensão, ainda que em poder e de propriedade de outros investigados" (fl. 130). 2. Entende esta Corte que "[a] apreensão dos bens [...] decorre da própria investigação, não havendo possibilidade de restituição enquanto não afastada a ocorrência de crime" (RHC n. 142.250/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 30/9/2021). 3. "[...] sabe-se que, no curso das investigações, deve prevalecer o interesse público na apuração de fatos supostamente delituosos, sendo lícito ao Poder Judiciário somente proceder à devolução de objetos inúteis aos interesses do processo, o que não ocorre no caso" (RHC n. 108.035/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 10/9/2019). 4. No caso em comento, dada a complexidade das investigações, com vários acusados, e a necessidade ainda pendente de análise dos inúmeros objetos apreendidos, atestada pelas instâncias ordinárias, não há como aferir a arguida ilegalidade aventada pelo agravante, sobretudo porque não configurado o excesso de prazo da medida, determinada em 4/11/2020 (fl. 22), frente ao imenso volume de informações a ser depurado, consoante delineado no acórdão. 5. Alterar a conclusão das instâncias ordinárias demandaria inevitável aprofundamento no material fático-probatório dos autos, providência obstada segundo o teor da Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.027.487/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003